Tribunal: TJBA
Processo: 8000721-35.2024.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000721-35.2024.8.05.0040 AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVADO/APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO FRASSETTO GOES, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI, THIAGO DE ALMEIDA BRAGA

AGRAVANTE/APELADO: ARIELMA SANTOS DOCILIO FERNANDES e outros

Advogado(s)
:
THIAGO DE ALMEIDA BRAGA, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI, RODRIGO FRASSETTO GOES

mk4

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR (TEMA 1132, DO STJ) E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU/AGRAVANTE COM FULCRO NO ART. 932, V, “B”, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000721-35.2024.8.05.0040
, em que figuram como apelante
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II e outros
e como apelada
ARIELMA SANTOS DOCILIO FERNANDES e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .